Tribunal: STF
Processo: ARE 1433142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 1.397 da Repercussão Geral. Devolução dos autos ao Tribunal de Origem.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma manteve decisão pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se enquadra no Tema nº 1.397-RG.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema nº 1.397, ARE nº 1.442.005/DF, está em discussão a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei nº 13.954/2019)”, sendo essa a matéria em análise nos autos.



    4. É o caso de devolução dos autos ao Tribunal de Origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.397).



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões e os acórdãos proferidos pelo STF e determinar o retorno dos autos à origem com fundamento no Tema nº 1.397-RG.